Tribunal: TCU
Processo: 036.705/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de aposentadoria a Maria Aparecida Dias de Carvalho Gonçalves, ex-servidora da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Maria Aparecida Dias de Carvalho Gonçalves e negar o seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, suspenda os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. comunique à beneficiária do ato considerado ilegal acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a beneficiária do ato considerado ilegal tomou conhecimento desta decisão; 9.3.4. promova o reenquadramento da ex-servidora no cargo/classe/padrão de nível médio que atualmente corresponda ao cargo de Assistente de Administração, ocupado por ela antes da ascensão funcional irregular; 9.3.5. envie, no prazo de trinta dias, pelo Sistema e-Pessoal, novo ato de concessão de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades detectadas.